Tribunal: STF
Processo: RHC 214538
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Christian de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 619.548 /PR , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado).



    A defesa aduz, em síntese: i) participação de menor importância, relativamente ao crime mais grave; ii) possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo com causa de aumento e redimensionamento da pena aplicada.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para anular a dosimetria da pena imposta ao paciente e determinar ao tribunal impetrado (TJPR) que, mantida a condenação do mesmo por crime de latrocínio tentado, lhe aplique a pena do crime de roubo tentado qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave (art. 157, § 3o, primeira parte c/c art. 14, II, ambos do CP)”.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 29, § 1º, DO CP. COAUTORIA RECONHECIDA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 



2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. De fato, "é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp 1.710.516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 



3. Agravo regimental desprovido. .”(Doc. 26)



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    A defesa visa, em última análise, a desclassificação da conduta imputada ao recorrente (latrocínio tentado) para (roubo qualificado por lesão corporal grave, na modalidade tentada) ou o reconhecimento da participação de menor importância. 



    Como visto, as instâncias ordinárias e, na sequência, o Superior Tribunal de Justiça concluíram pela higidez da sentença condenatória, nos termos em que implementada.



    Nesse contexto, para se operar a desclassificação da conduta ou aferir a participação de menor importância, tal como pretende a defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância (...)” (RHC 133575, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/5/2017)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 169145 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/4/2021)”.



    Por fim, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente